Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS. MULTA CONTRATUAL. CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E SINALAGMÁTICO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À CONTRAPRESTAÇÃO. FATO NOVO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO AFETA AO EXEQUENTE. ADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE (CPC, ART. 462). TÍTULO DESGUARNECIDO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESSUPOSTOS ELEMENTARES DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA NÃO DEMONSTRADO. CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO AFETA AO EXEQUENTE NÃO ADIMPLIDA ANTES DO AVIAMENTO DA PRETENSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIABILIDADE (CPC, ARTS. 783, 787, 798, I, “A” E “D”; CC, ART. 476). EMBARGOS. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERATIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERÇÃO. PETIÇÃO AVULSA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO EM FACE DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CABIMENTO. RESOLVIMENTO EM CONJUNTO. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.